Tribunal: TJBA
Processo: 8107475-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107475-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CONEXAO VM LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES). VALOR COBRADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 04/2014. PREÇO DE REFERÊNCIA. LIVRE NEGOCIAÇÃO. ABUSIVIDADE DO PREÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA. MANUTENÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação ordinária relativa ao compartilhamento de postes, determinando a emissão de contrato, fornecimento de acesso ao sistema GEOS, inexigibilidade de cobrança retroativa com anulação de termo de confissão de dívida, imposição de obrigações de fazer e reconhecimento da abusividade do valor cobrado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta ausência de enfrentamento dos documentos apresentados pela Apelante; (ii) estabelecer se o valor cobrado pela COELBA pelo uso compartilhado de postes — superior ao preço de referência de R$ 3,19 fixado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 — configura abusividade apta a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é válida quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

A nulidade exige demonstração de prejuízo concreto (art. 282 do CPC), inexistente no caso, pois a Apelante exerceu plenamente sua defesa.
O valor de R$ 3,19 previsto na Resolução Conjunta nº 04/2014 constitui mero preço de referência para resolução administrativa de conflitos, não sendo vinculante nem obrigatoriamente aplicado em relações contratuais.
O regime regulatório aplicável prevê liberdade de negociação entre concessionárias de energia e empresas de telecomunicações (Resolução Conjunta nº 001/1999, arts. 4º e 21).

Não cabe ao Judiciário substituir-se à ANEEL/ANATEL na fixação de tarifas ou parâmetros técnicos, ausentes evidências de condutas discriminatórias ou abusivas.

Incumbia à Autora, conforme art. 373, I, do CPC, comprovar tecnicamente a abusividade do valor cobrado (aprox. R$ 7,46), o que não foi demonstrado mediante prova pericial, estudos econômicos ou demonstração de equivalência com contratos comparados.

A apresentação de contratos de grandes operadoras (como Telemar Norte Leste S/A) é insuficiente para comprovar abusividade, pois ignora diferenças técnicas, logísticas e negociais que influenciam a precificação.

As justificativas técnicas e econômicas apresentadas pela COELBA, inclusive estudo FIA, sustentam a metodologia adotada na formação do preço.
A ausência de comprovação de discriminação injustificada ou desproporcionalidade impede o reconhecimento de abusividade e obsta a intervenção judicial na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedidos improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, 373, I, e 489, §1º, IV; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001/1999, arts. 4º e 21; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, art. 1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, AI nº 0049154-65.2024.8.17.9000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior; TJ-CE, Apelação Cível nº 0221889-15.2022.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8107475-89.2022.8.05.0001, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como apelada CONEXAO VM LTDA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

a
o recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

AULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237